Tribunal: STJ
Processo: 0002376-24.2018.8.26.0326
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2435105 - SP (2023
/0294536-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
LAURA GASPARIAN TKACZ - SP408685
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA JORGE - SP489133
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
2. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando que a decisão
embargada não analisou a ilegalidade na fixação da pena, pleiteando a concessão de
habeas corpus de ofício, bem como que considerou alegação de omissão no acórdão do
Tribunal de origem não alegada pelo recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para sanar omissão ou contradição no acórdão embargado, ou se configuram mero
inconformismo com o julgado, além de verificar a possibilidade de concessão de habeas
corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são inadmissíveis
quando a decisão embargada não apresenta os vícios de obscuridade, contradição ou
omissão previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza
o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50641313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 59c3a503-b3b8-4f39-9d3a-77fe11ea3395

6. A pretensão do embargante de modificar o julgado desfavorável traduz mero
inconformismo, não sendo cabível a concessão de habeas corpus de ofício como
sucedâneo recursal ou para burlar a inadmissão do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando a decisão embargada não
apresenta vícios de obscuridade, contradição ou omissão.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza
o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
3. É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar a
inadmissão do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.215.484/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.295.338/SC, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50641313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 59c3a503-b3b8-4f39-9d3a-77fe11ea3395

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2435105 - SP (2023
/0294536-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
LAURA GASPARIAN TKACZ - SP408685
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA JORGE - SP489133
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
2. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, sustentando que a decisão
embargada não analisou a ilegalidade na fixação da pena, pleiteando a concessão de
habeas corpus de ofício, bem como que considerou alegação de omissão no acórdão do
Tribunal de origem não alegada pelo recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para sanar omissão ou contradição no acórdão embargado, ou se configuram mero
inconformismo com o julgado, além de verificar a possibilidade de concessão de habeas
corpus de ofício.
Documento eletrônico VDA50641315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:44
Código de Controle do Documento: 30d71ab8-c580-4e8e-a5f6-6bf67e814d0c

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e são inadmissíveis
quando a decisão embargada não apresenta os vícios de obscuridade, contradição ou
omissão previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza
o conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
6. A pretensão do embargante de modificar o julgado desfavorável traduz mero
inconformismo, não sendo cabível a concessão de habeas corpus de ofício como
sucedâneo recursal ou para burlar a inadmissão do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são inadmissíveis quando a decisão embargada não
apresenta vícios de obscuridade, contradição ou omissão.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza
o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
3. É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar a
inadmissão do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.215.484/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.295.338/SC, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CARLOS ANANIAS
CAMPOS DE SOUZA, contra acórdão da eg. Quinta Turma, que negou provimento ao
agravo regimental, consoante a seguinte ementa (fls. 1096-1099):
Direito processual penal. Agravo regimental NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. Ausência de impugnação específica AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
Recurso não provido.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50641315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:44
Código de Controle do Documento: 30d71ab8-c580-4e8e-a5f6-6bf67e814d0c

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, manejado em oposição a
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que inadmitiu o
recurso especial.
2. O agravante, no recurso especial, alegou violação aos arts.
155 e 381, incisos II e III, do Código de Processo Penal e ao art. 489, §
1o, do Código de Processo Civil, aplicável por analogia.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, em
razão do princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, notadamente a falta de indicação de violação ao art.
619 do Código de Processo Penal, impede o conhecimento do recurso,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. A decisão agravada foi mantida, pois o agravante não
apresentou argumentos aptos a reformá-la.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"1. A ausência de impugnação
Tese de julgamento:
específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A aplicação da Súmula
n. 182 do STJ é cabível quando não há enfrentamento adequado dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial".
CPP, art. 619; CPC, art. 489, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no AREsp 2.215.484/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no
AREsp 2.295.338/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
27.06.2023.

Nas razões deste recurso, a Defesa sustenta a ocorrência de obscuridade ao
argumento de que o julgado "não permite compreender por qual razão a Defesa deveria
impugnar mero trecho de julgado transcrito na r. decisão que inadmitiu o Recurso
Especial, mesmo diante da ausência de fundamento a esse respeito e de sua
inaplicabilidade ao caso concreto" (fl. 1104).
Afirma que não há ponto omisso a ser esclarecido, posto que o Tribunal de
origem analisou toda a matéria posta em discussão, ressaltando que a omissão está na
ausência de análise, por esta Corte, acerca da flagrante ilegalidade na fixação da pena,
que autoriza a concessão da ordem de
de oficio.
habeas corpus
Por fim, pleiteia pela concessão da ordem de
de ofício ao
habeas corpus
recorrente.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50641315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:44
Código de Controle do Documento: 30d71ab8-c580-4e8e-a5f6-6bf67e814d0c

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Destaque-se, de início, conforme pacífica jurisprudência desta eg. Corte, que
são cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Além disso, é cediço que os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada, repito, não padecer dos vícios que autorizariam a sua interposição.
Na hipótese, cumpre ressaltar que o agravo regimental foi desprovido ao
argumento de que a parte deixou de infirmar os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
O embargante insiste que não alegou qualquer omissão no julgado, entretanto,
nas razões do seu recurso especial, dedicou tópico específico: "1 - Argumentos da Defesa
Relacionados à Prova Ignorados pelo Acórdão" (fl. 948).
Deste tópico verifica-se que a defesa afirma diretamente que o acórdão
"ignorou", ou seja, foi omisso quanto à análise dos argumentos da Defesa em relação à
prova dos autos.
Ainda, da leitura dos argumentos trazidos, defende o recorrente que o acórdão
restou contraditório ao argumento de que: "Inobstante os trechos abaixo transcritos do v.
Acórdão sejam todos no sentido da inocência de Carlos Ananias a conclusão do mesmo
foi a condenação" (fl. 948).
Assim, o ora embargante, em sede de recurso especial, alegou omissão e
contradição no acórdão, sem contudo apontar o dispositivo violado citado na decisão de
inadmissibilidade.
Da análise da decisão atacada, não vislumbro qualquer vício existente, ao
contrário, à conta de omissão e obscuridade no acórdão, pretende o embargante a
modificação do julgado que lhe desfavoreceu, portanto, traduz mero inconformismo com
o que decidido nos autos.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS POR EQUIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ
NO TEMA 1.313. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO NA
ORIGEM. RECURSO ACOLHIDO EX OFFICIO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra
nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contudo, a hipótese é de
acolhimento ex officio.
Documento eletrônico VDA50641315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:44
Código de Controle do Documento: 30d71ab8-c580-4e8e-a5f6-6bf67e814d0c

2. A questão debatida nos autos, qual seja, a fixação de
honorários advocatícios por apreciação equitativa nas demandas em que
se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde (Tema
1.313), foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito
de julgamento de recursos repetitivos (REsp 2.166.690/RN, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura).
3. Embargos de declaração acolhidos, ex officio, para
determinar a devolução dos autos à origem para juízo de conformação
ao Tema 1.313/STJ.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.181.684/RS, relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
25/8/2025
DJEN de
.)
28/8/2025

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
MERO
INCONFORMISMO. RECURSO PROTELATÓRIO. SEGUNDOS
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Reiteração das alegações trazidas nos aclaratórios
anteriores, que foram refutadas pelo Colegiado. Inexistência de vício no
julgado.
2. A pretensão da embargante de, novamente, tentar
modificar o julgado que lhe foi desfavorável, repetindo os mesmos
argumentos já examinados pelo Colegiado, caracteriza intuito
protelatório a autorizar a aplicação de multa, nos termos do artigo
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Segundos embargos declaratórios rejeitados, com
aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 2.084.803/RS,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção,
julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
18/8/2025
Por derradeiro, ressalta-se que é descabida a concessão de
de
habeas corpus
ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do
recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio
órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de
locomoção.
Corroboram:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 312, 304 C/C 299,
PARÁGRAFO ÚNICO E 319, TODOS DO CP. DECISÃO
SURPRESA. ART. 10, DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS,
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de
revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos
Documento eletrônico VDA50641315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:44
Código de Controle do Documento: 30d71ab8-c580-4e8e-a5f6-6bf67e814d0c

vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e
omissão).
II - Na espécie, o agravo regimental embargado deixou de
ser provido porque efetivamente, não foram impugnados os
fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de origem, o que
motivou o não conhecimento do agravo em recurso especial, sendo
consignado, sem alterar em nada o resultado do julgamento que, de
qualquer modo, o pedido estava prejudicado, pois tratava-se de matéria
já foi submetida à apreciação deste eg. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do HC n. 509.766/PR.
III - Não há que se falar em decisão surpresa, ou em ofensa
ao art. 10, do CPC, quando o acórdão recorrido utilizou os fundamentos
questionados para decidir o agravo regimental interposto pela própria
defesa, tampouco havendo nulidade do julgado em face da ausência de
prejuízo para a parte. Precedente.
IV - Ademais, "É descabido postular a concessão de habeas
corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso
especial" (AgRg no AREsp n. 864.672/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
).
1/6/2016
Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg nos
EDcl no AREsp 1772759/PR,
, Rel. Min.
Quinta Turma
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), DJe
)
24/08/2021

"[...]
1. A teor do Verbete n. 182 da Súmula desta Corte, é
manifestamente inadmissível o agravo em recurso especial que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão
confrontada.
2. É descabido postular a concessão de habeas corpus de
ofício para que sejam supridas falhas na admissibilidade, uma vez que
essa medida é concedida sponte propria pelo órgão julgador, quando
constata a existência de ilegalidade flagrante (AgRg no AREsp 820.484
/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
3/3/2016
14/3/2016
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 696.679
/ES, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe
).
22/8/2016

"[...]
2. É descabido postular a concessão de habeas corpus de
ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 864.672
/SP,
, Rel. Ministro
, DJe
Quinta Turma
Reynaldo Soares da Fonseca
).
1/6/2016
, portanto, os embargos de declaração.
Rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA50641315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 21:39:44
Código de Controle do Documento: 30d71ab8-c580-4e8e-a5f6-6bf67e814d0c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2023/0294536-0
AREsp 2.435.105 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023762420188260326 000237624201882603261722018
0002376242018826032617220186182018 0002376242018826032650000
1501374892022826007150001 20220000994713 20230000203274
20230000203277 23762420188260326 237624201882603261722018
2376242018826032617220186182018 2376242018826032650000
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
ADVOGADA
: LAURA GASPARIAN TKACZ - SP408685
ADVOGADA
: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA JORGE - SP489133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: AILTON DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOSE CICERO DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
ADVOGADA
: LAURA GASPARIAN TKACZ - SP408685
ADVOGADA
: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA JORGE - SP489133
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C54221255180312223029@
2023/0294536-0 - AREsp 2435105 Petição : 2025/0079705-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50584743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:45:52
Código de Controle do Documento: 72708505-8CB2-4204-AA0A-21691A37DF8A